Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707593-64.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. P. E. D. A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL para se manifestar sobre a petição de ID 66552987. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator